Tribunal: TJSP
Processo: 2099830-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos. Compra e venda. Aquisição de Imóvel na Planta. Relação contratual entre as Partes controversa, requerendo uma análise detalhada na Origem. Muitos e complexos pedidos de condenação. Impossibilidade de condenação de plano, em sede de Agravo. Inexistência de risco de dano iminente, posto que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos. Compra e venda. Aquisição de Imóvel na Planta. Relação contratual entre as Partes controversa, requerendo uma análise detalhada na Origem. Muitos e complexos pedidos de condenação. Impossibilidade de condenação de plano, em sede de Agravo. Inexistência de risco de dano iminente, posto que a alegada mora já é de aproximadamente 3 (três) anos. Questões que demandam dilação probatória na Origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099830-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOSÉ
VICENTE CÊRA JUNIOR, são agravados RESIDENCIAL PRAÇA DAS
ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e MORATO
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13381
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2099830-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR
AGRAVADOS:
RESIDENCIAL
PRAÇA
DAS
ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
E
MORATO
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ “A QUO”: ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer
cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e
danos. Compra e venda. Aquisição de Imóvel na Planta.
Relação contratual entre as Partes controversa, requerendo
uma análise detalhada na Origem. Muitos e complexos
pedidos de condenação. Impossibilidade de condenação de
plano, em sede de Agravo. Inexistência de risco de dano
iminente, posto que a alegada mora já é de
aproximadamente 3 (três) anos. Questões que demandam
dilação probatória na Origem. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra as Decisões de
fls. 194/195 e 221/222 que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança de multa contratual e perdas e danos”, entendeu haverem dúvidas sobre a
relação jurídica havida entre o Autor e as Empresas Rés, aduzindo se tratar de
investimento e não de relação de consumo (venda e compra), não sendo o Autor
consumidor, mas sócio participante de uma Sociedade em Conta de Participação
(SCP).
Inconformado, insurge-se o Agravante (fls. 1/19), sustentando, em
síntese, que as Partes celebraram Contrato de Compra e Venda de unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imobiliária na Planta, o qual se encotra quitado.
Afirma não haver que se falar ser o Contrato de Venda e Compra
um expediente adicional ao Contrato de SCP, pois são negócios jurídicos distintos,
não coexistindo no mundo jurídico, mesmo se tratando do mesmo objeto, pois um se
sobrepõe ao outro.
No caso, assevera, o Contrato de Venda e Compra superou o
Contrato de SCP anteriormente firmado, pois novou a relação jurídica, que na
verdade sempre foi tratada como venda e compra.
Afirma que as Agravadas não se opõem à transferência da
propriedade, porém desvirtuam o negócio jurídico e pretendem outorgar a Escritura
como dação em pagamento, apesar de se tratar de venda e compra.
Sustenta que as Agravadas cometeram e vem cometendo diversas
infrações legais e contratuais, pois não finalizaram a obra nos termos prometidos, não
entregaram as chaves ao Agravante, não vêm pagando as taxas condominiais da
unidade vendida, não lhe outorgaram a Escritura e o impedem de cumprir a sua
promessa de revenda do Imóvel adquirido.
Pede a condenação das Agravadas à lavratura da Escritura Pública
de Venda e Compra ao Agravante, ao pagamento de todos os débitos que incidam
sobre o Imóvel, garantindo-se a transferência do referido Imóvel livre e
desembaraçado de coisas e dívidas, a comunicar o Condomínio do referido
Empreendimento, informando que não procederam à entrega da unidade imobiliária
objeto desta Ação ao Autor, assumindo todos os encargos até a data em que isto
venha a ocorrer.
Pugna, ademais, pela condenação das Agravadas a pena de multa
diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de
descumprimento total ou parcial.
Por fim, requer a reforma das Decisões hostilizadas.
Agravo regularmente processado, com a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contraminuta (fls. 48/58), sem a concessão do efeito ativo pleiteado (fls. 23 e 40).
É o Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento, senão vejamos.
Trata-se de “Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança
de multa contratual e perdas e danos” movida por “JOSÉ VICENTE CÊRA
JUNIOR”
em
face
de
“RESIDENCIAL
PRAÇA
DAS
ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.”
e
“MORATO
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA.”,
objetivando,
em
síntese,
o
cumprimento, pelas ora Agravadas, do Contrato de Venda e Compra quitado, com a
entrega do apartamento adquirido, pronto, acabado, livre e desimpedido de qualquer
obrigação.
Pugnou pela outorga da Escritura Pública nos exatos termos do
Contrato de Venda e Compra.
Pediu a condenação das Empresas Rés ao pagamento da multa
contratual e lucros cessantes em decorrência do atraso de aproximadamente 3 (três)
anos, bem como ao pagamento das despesas incidentes no Imóvel adquirido (taxas
condominiais e impostos) até a efetiva entrega da unidade.
Inicialmente, esclareça-se que inexiste a alegada urgência e perigo
de dano a justificarem a imposição de tantas obrigações suscitadas pelo Agravante às
Empresas Rés, até porque, como narrado pelo Agravante, a mora das Empresas Rés é
de aproximadamente 3 (três) anos.
Ademais, o Agravante não provou suas alegações de que as
Empresas Agravadas estão na iminência de colocarem fim às suas atividades.
E mesmo se assim fosse, o Agravante teria seus créditos sujeitos ao
regime da liquidação e da falência.
Em que pese a irresignação do Agravante, inexiste, ademais, nos
Autos, elementos que pudessem justificar, de plano, a condenação das Empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Agravadas à lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra ao Agravante, ao
pagamento de todos os débitos que incidam sobre o Imóvel, bem como a comunicar
o Condomínio do referido Empreendimento, informando que não procederam à
entrega da unidade imobiliária objeto desta Ação ao Autor.
Há questões por demais complexas envolvidas nos Autos.
As Decisões de Primeiro Grau são no sentido de que pairam
dúvidas sobre a relação jurídica havida entre o Autor e as Empresas Rés, aduzindo se
tratar de investimento e não de relação de consumo (venda e compra), pelo que o
Autor não se enquadraria na definição de consumidor, sendo, na verdade, sócio
participante de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP).
Por outro lado, a alegação de que o Contrato de Venda e Compra
superou o Contrato de SCP anteriormente firmado, pois novou a relação jurídica, que
na verdade sempre foi tratada como venda e compra, demanda uma análise detalhada
dos Autos principais, à luz de todas as provas produzidas em Primeiro Grau.
Logo, assiste razão ao Magistrado “a quo”, pois, compulsando os
Autos da Ação principal, é de se notar que somente uma cognição exauriente, a ser
realizada nos Autos principais, pode dar um desfecho adequado à questão da natureza
jurídica do Contrato celebrado entre as Partes e as consequências do Pacto advindas.
Conclui-se que num primeiro momento, andou bem o Douto
Magistrado “a quo”, quando indeferiu a tutela antecipada, pois inexiste nos Autos
comprovação de dano iminente, carecendo os muitos e complexos pedidos de uma
análise detalhada na Origem.
Neste sentido:
“Agravo de Instrumento
Ação de Alimentos Avoengos

Provisórios fixados em 20% dos rendimentos líquidos. Decisão
reformada Alimentos avoengos que têm caráter subsidiário e não
solidário Ausência, ademais, de prova cabal no sentido de que
ambos os genitores não podem sustentar as menores, sendo
controvertida, também, a capacidade financeira da avó paterna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Questão que demanda dilação probatória na Origem - Recurso
provido para afastar a fixação dos alimentos provisórios, até que
seja realizada prova da imprescindibilidade do complemento”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264920-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara da Família e das
Sucessões; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESSARCIMENTO
DE
LUCROS
CESSANTES "Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação" firmado entre as Partes Tutela antecipada
indeferida Pleito visando compelir a Ré/agravada, que utiliza dois
imóveis da Agravante, a: suspender os efeitos do Contrato entre
elas realizado, obter a posse dos Imóveis e o depósito do valor
incontroverso dos rendimentos que lhe são devidos Ausência, por
ora, dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC, especialmente
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação Necessidade
de se estabelecer o contraditório, analisar as questões
apresentadas pela Ré em contestação, e obter uma maior dilação
probatória, para a análise mais acurada das alegações Decisão
mantida Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2196803-34.2014.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2015;
Data de Registro: 18/03/2015).
Portanto, de rigor a manutenção das Decisões agravadas, como
lançadas.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099830-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
determinando-se a remessa dos Autos a Instância Inaugural, para as providências
cabíveis.
PENNA MACHADO
Relatora